Tribunal: TJDFT
Processo: 0744907-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744907-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAERCIO OLIVEIRA DOS SANTOS, WALLACE DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por LAÉRCIO OLIVEIRA DOS SANTOS, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alega, em síntese, a necessidade de sobrestamento do feito até o ulterior julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, em virtude da prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), (ii) ilegitimidade ativa tendo em vista que o cargo ocupado pelo servidor não está abrangido pelo título executivo (sentença proferida na ação coletiva), e (iii) inexigibilidade da obrigação nos termos do Tema no 864/STF. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alega a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória) e a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, e utilização de juros de mora em percentual fixo, ao invés de decrescer a partir da citação, bem como ser o caso de reconhecimento da ilegitimidade das partes. Intimado a se manifestar acerca da impugnação o exequente rebateu as teses lançadas pelo Distrito Federal ID 245763544. É o relatório. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Da Ilegitimidade ativa A autora é Agente Socioeducativa. Seu cargo foi originado diretamente da estrutura da Carreira de Assistência Social, conforme reconhecido na própria exposição de motivos da Lei Distrital no 5.351/2014. Antes dessa reorganização administrativa, tais servidores eram classificados como Atendentes de Reintegração Social, cargo expressamente contemplado pela Lei no 5.184/2013 e pela sentença coletiva ora executada. Ou seja, a autora é parte da continuidade funcional daquela carreira que foi judicialmente reconhecida como merecedora do reajuste, sendo que a estrutura remuneratória do seu cargo decorre diretamente da mesma matriz legal. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa apontada. Da Prejudicialidade Externa e Inexigibilidade do Título O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte exequente aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: “CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.” Verifica-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaco que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; (...)” Pois bem. DA AÇÃO RESCISÓRIA – QUESTÃO PREJUDICIAL – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE A suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso em apreço, conforme se infere do art. 969 do CPC. Ademais, o acórdão ainda não transitou em julgado, até mesmo porque pendente de julgamento os embargos de declaração. DA INEXGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - INOCORRÊNCIA A inexigibilidade da obrigação pode ser arguida pela Fazenda Pública quando a obrigação reconhecida no título executivo esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, inaplicável ao caso em apreço (CPC, art. 535, III, §§5o e 7o). DA ILEGITIMIDADE ATIVA Conforme se infere dos autos, o executado, ora agravado, integra a Carreira de Agente Socioeducativa, de maneira que saber se está contemplado pela Lei n. 5.184/2014 e pela sentença coletiva está a demandar análise minuciosa dos dispositivos da Lei Distrital n. 5.351/2014, que desvinculou as carreiras socioeducativas e aquelas relativas à Assistência Social, as quais, na época, eram regidas pela Lei Distrital n. 5.184/2013, até mesmo porque há precedente da egrégia Corte declarando a ilegitimidade ativa de tais servidores. Confira-se: “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDICATO. FILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL. UNICIDADE E ESPECIFICIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDSASC/DF. SERVIDORA VINCULADO AO SINDSSE/DF. EXISTÊNCIA DE SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial, amparo no artigo 330, II c/c artigo 924, I, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão: 2. Cinge-se a questão recursal em verificar se o Agente Socioeducativo do Distrito Federal detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. III. Razões de decidir: 3. A inovação promovida pela Lei Distrital no 5.351/2014 importou na desvinculação entre as carreiras socioeducativas e aquelas inerentes à Assistência Social, à época regidas pela Lei Distrital no 5.184/2013, substituída pela Lei Distrital no 7.484/2024. 4. Tal situação acarretou, inclusive, na criação de Entidade Sindical específica para a então carreira dos Atendentes de Reintegração Socioeducativos, hoje denominados Agentes Socioeducativos, que deixaram de ser representados pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), substituído pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF), fundado em 11/06/2014 como consequência da criação da Carreira Socioeducativa, consolidada pela Lei Distrital no 5.351/2014. 5. A situação funcional dos Agentes Socioeducativos não se enquadra nas definições para o reconhecimento de sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n. 0702195-95.2017 ajuizada pelo SINDSASC/DF, visto a fundação do SINDSSE/DF antes do ajuizamento da referida demanda. IV. Dispositivo e tese: 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: Os servidores da carreira de Agente Socioeducativo, regidos pela Lei Distrital no 5.870/2017 não detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351, art. 19, III; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, tema no 823. (Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) Assim sendo, em cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verificam-se parcialmente presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator